Tribunal: TJDFT
Processo: 0737407-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CADASTRO DE VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO – INCONSISTÊNCIA – ATRIBUIÇÃO DE MULTAS COMETIDAS POR VEÍCULOS DISTINTOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE CORREÇÃO DO CADASTRADO INTERPRETADO ERRONEAMENTE COMO CLONAGEM DE PLACAS – RESOLUÇÃO INEFICAZ OU INCOMPLETA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. A pretensão da parte autora é a de obtenção de indenização material e moral decorrente da atribuição de multas de trânsito cometidas por outros dois veículos que não são de sua propriedade. Narrou que o seu veículo tem placa REM7A24 e os outros dois veículos outra placa, com identificação parecida, qual seja, REM 7024 (ID 58608406 - Pág. 3). Informou que o DETRAN/DF, em processo administrativo, concluiu que se tratava de clonagem veicular e orientou pela troca da placa do veículo do autor. Acrescentou que mesmo tendo substituído sua placa por outra o problema da atribuição das multas não foi resolvido, permanecendo vinculado ao seu nome dezenas de multas de outros estados oriundo de veículos que teriam sido identificados com sua placa anterior. Sustenta a existência de serviço faltoso do DETRAN que não afastou as irregularidades apontadas e não adotando providencias para o cancelamento da placa anterior (ID 58608406 - Pág. 7).
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, fundamentando na ausência de nexo causal do dano com a conduta do réu.
4. Ao proceder o reexame das provas cheguei a conclusão distinta da que Sua Excelência na origem.
5. Constata-se dos autos que dezenas de infrações de trânsito foram atribuídas ao veículo da parte autora (REM7A24), mas cometidas por outros dois veículos distintos como narrou a parte autora, conforme se vê nos documentos de autuação das variadas multas juntados aos autos a partir do ID 58608388 - Pág. 1.
6. Com base nesse relato o autor procurou a assistência jurídica da Defensoria Pública do Distrito Federal que, por sua vez, procedeu o relato dos fatos junto ao órgão executivo de trânsito, gerando o processo SEI n. 00401-00006023/2023-19. Ali consta: “Nesse sentido, destaca-se que tais infrações de trânsito dizem respeito a dois distintos ao do comunicante – inclusive no que diz respeito ao modelo e a placa” (ID 58608390 - Pág. 2). Assim, ao examinar esse requerimento administrativo, o que se presume realizado por equipe técnica dotada de conhecimento para tanto, concluiu-se equivocadamente pela ocorrência de clonagem de placas, conforme o seguinte excerto:
“Em atenção seu requerimento, para efeito de conhecimento e providências, informamos a V.S.a que procedemos às alterações solicitadas. A placa REM7A24 foi devidamente alterada/substituída por SGU8A82. Tendo em vista a constatação de clonagem veicular.” (ID 58608390 - Pág. 34)
7. Ou seja, cabia à autoridade que examinava o pedido administrativo reconhecer que as multas lançadas não poderiam estar vinculadas ao cadastro do veículo do autor, porque referente a outros dois veículos de marca, modelos, e placas distintas. Mas não, reconheceu, repita-se, erroneamente, a ocorrência de clonagem de placas, gerando uma despesa para a parte autora no valor de R$ 200,00, referente ao custo da nova placa.
8. Inobstante a troca das placas executada pelo proprietário do veículo, mediante prévia autorização do órgão executivo de trânsito, o problema persistiu com a atribuição de responsabilidade das mesmas multas, dessa vez vinculadas com a nova placa, o que acrescentou despesas ao proprietário do veículo na importância de R$ 390,00.
9. Conforme disciplina do § 2o, do art. 322 do CPC, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.
10. De acordo com a emenda à inicial promovida pela parte autora no ID 58608406 não restou pedido quanto ao cancelamento das multas, mas em seu ID 58608406 - Pág. 7 a parte autora ratifica a realização dessa providência. Portanto, com base no princípio da boa-fé, e até mesmo como consequência da correção do serviço faltoso, não se pode permitir a manutenção da vinculação das multas ao prontuário do Requerente
11. É de se reconhecer que o DETRAN/DF, órgão executivo responsável pela matrícula do automóvel, não se pautou pela aplicação da melhor técnica quando do exame do pedido administrativo formulado pela parte autora. Isso porque não cabe ao DETRAN/DF admitir a permanência de multas praticadas por outros veículos na matrícula de veículo sob sua jurisdição administrativa e com placa distinta, porque isso compromete o licenciamento anual além de outras consequências jurídicas. Contudo, deveria promover a imediata desvinculação das multas em questão com o prontuário do Autor, ante a flagrante ilegitimidade da atribuição daquelas multas além de comunicar àquele órgão que procedeu o registro da infração de trânsito quanto ao seu erro, para que adote as medidas que entender necessárias.
12. Como assim não procedeu, cabe ao Poder Judiciário constituir obrigação de fazer nesse sentido, impondo ao DETRAN/DF a desvinculação das multas atribuídas ao prontuário do Requerente por outros órgãos públicos, federais, estaduais ou municipais que incompatíveis com o cadastro do veículo em seu banco de dados.
13. Passo ao exame dos demais pedidos, sendo aplicável, na hipótese, as regras da responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o).
14. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
15. No caso, estão presentes em os requisitos da responsabilização civil estatal. É atribuição do órgão executivo de trânsito a administração da matrícula dos veículos sob sua jurisdição administrativa, cujas informações são compartilhadas com o CONTRAN e RENAVAM (Registro Nacional de Veículos Automotores), sistema que armazena todo o histórico do veículo (arts. 120 e 123, CTB).
16. Ao tomar conhecimento da atribuição equivocada das infrações de trânsito praticadas por outros dois veículos com placa distinta, deveria de imediato suprimir esses registros de sua base de dados.
17. Não se trata de declarar a nulidade de atos administrativos por outros agentes de trânsito ou órgãos executivos vinculados administrativamente a outra administração (federal, estadual ou municipal), mas apenas de promover a atualização dos dados cadastrais do usuário e do veículo sob sua jurisdição administrativa, a fim de resguardar a legitimidade dos atos administrativos e evitar a ocorrência de danos aos usuários, o que repita-se não foi feito nem no processo administrativo e nem após a judicialização do problema.
18. Assim observo configurado o dano moral, decorrente da negligência de agente público para prática de ato que a ele foi submetido para revisão através de processo administrativo, sem que a parte autora tivesse qualquer tipo de contribuição, o que postergou ainda mais a solução definitiva para o afastamento do ilícito gravame. Quanto ao valor para a compensação do dano moral, observada as circunstâncias acima, julho como suficiente e adequado arbitramento equivalente a importância de R$ 8.000,00.
19. Igualmente não cabe à parte autora suportar com as despesas de compra de nova placa, e do valor atinente ao serviço do DETRAN, pelo que deverá ser ressarcida da importância de R$ 200,00, conforme Nota Fiscal objeto do ID 5860839 e de R$ 190,00, respectivamente.
20. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a sentença e determinar ao DETRAN/DF: 1) que promova, no prazo de 05 dias a correção dos dados cadastrais do veículo, desvinculando do Requerente as multas cometidas por outros veículos, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo na origem. 2) Para condenar o DETRAN/DF a ressarcir ao autor a quantias de R$ 200,00 e R$ 190,00 além de indenizá-lo por danos morais no valor de R$ 8.000,00. Referidas quantias deverão ser atualizadas pela SELIC, sendo as primeiras a partir do desembolso e a segunda a partir do julgamento do presente recurso.
21. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.